Tribunal: TJMT
Processo: 1075280-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075280-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANITA DA SILVA CRUZ - CPF: 030.204.701-88 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO REGULAR COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral decorrentes de supostas cobranças indevidas de tarifa bancária, condenando ainda a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A recorrente sustenta que não contratou pacote de serviços bancários e que a conta seria destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, o que tornaria indevidas as cobranças realizadas entre 2019 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de pacote de serviços bancários que justificasse a cobrança das tarifas questionadas; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada do “Termo de Opção à Cesta de Serviços Bradesco Expresso”, devidamente assinado pela autora, comprova a contratação válida e expressa do pacote tarifário, afastando a alegação de ausência de vínculo contratual.

4.

Os extratos bancários apresentados evidenciam a cobrança regular da tarifa sob a rubrica “CESTA B. EXPRESSO 4” desde 2017, com valores compatíveis com a cesta contratada, o que corrobora a regularidade dos débitos.

5.

A movimentação bancária da conta revela múltiplas transações incompatíveis com a alegação de uso exclusivo para recebimento de benefício previdenciário, incluindo TEDs de terceiros, compras com cartão de débito, contratação de empréstimos e títulos de capitalização.

6.

Não há nos autos prova de pedido de cancelamento da cesta de serviços nem de reclamação administrativa anterior à propositura da ação.

7.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca das hipóteses legais do art. 80 do CPC, não evidenciada no caso concreto; a boa-fé presume-se e não foi ilidida por elementos nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1075280-37.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Anita da Silva Cruz

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, bem como procedo a
CONDENAÇÃO da parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de R$1500,00 (um mil e quinhentos reais), aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95
. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A recorrente alega, em síntese, que jamais contratou pacote tarifário e que a conta em questão seria utilizada exclusivamente para fins de recebimento de benefício previdenciário, circunstância que tornaria indevidas as cobranças mensais realizadas entre 2019 e 2024. Sustenta que o banco não apresentou qualquer contrato que comprove a contratação, razão pela qual entende fazer jus à devolução em dobro dos valores descontados, além de reparação por dano moral.

Entretanto, razão não assiste à recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário do que sustenta a parte autora, foi juntado aos autos documento idôneo e suficiente para comprovar a contratação regular da tarifa questionada. Trata-se do “Termo de Opção à Cesta de Serviços Bradesco Expresso”, devidamente assinado pela autora, onde consta a adesão expressa à Cesta Bradesco Expresso 4, com valor mensal de R$ 11,80, conforme imagem parcial abaixo destacada:

Ademais, a cobrança da referida tarifa mostra-se coerente com os lançamentos mensais verificados nos extratos bancários apresentados, os quais revelam débitos sob a rubrica “CESTA B. EXPRESSO 4” desde o ano de 2017, em valores compatíveis com a cesta contratada.

Ressalte-se que não há qualquer prova nos autos de que a autora tenha solicitado o cancelamento do serviço ou que tenha apresentado reclamações administrativas em período anterior ao ajuizamento da demanda.

Outrossim, a alegação de que a conta seria destinada exclusivamente ao recebimento de salário não encontra respaldo na movimentação bancária. A análise integral dos extratos revela a existência de diversas entradas de recursos via TED de outros bancos (Banco Itaú, Banco BMG, Bradesco Vida e Previdência), contratações de empréstimos pessoais, pagamento de boletos, compras com cartão de débito, títulos de capitalização e outras transações que extrapolam a natureza de conta salário.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

Por outro lado, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025